Tribunal: TJSP
Processo: 1008936-31.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Constatação de vícios construtivos - Decisão que homologa a prova, indeferindo pedido de realização de audiência de instrução e julgamento – Inteligência do art. 382, §4o, do CPC – Decisão que apenas chancelou a regularidade do procedimento, pelo que incabível a interposição do recurso de apelação – Não bastasse, a oitiva do perito que se mostra

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de provas – Constatação de vícios construtivos - Decisão que homologa a prova, indeferindo pedido de realização de audiência de instrução e julgamento – Inteligência do art. 382, §4o, do CPC – Decisão que apenas chancelou a regularidade do procedimento, pelo que incabível a interposição do recurso de apelação – Não bastasse, a oitiva do perito que se mostra descabida, tratando-se de mera discordância da apelante com as conclusões periciais.
Não conhecimento.